Tribunal: STF
Processo: ARE 1546507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais e repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2010. Multas tributárias. Exercício de 2015. Alegação de imunidade. Procedência. Instituição educacional sem fins lucrativos, preenchedora dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, “c” e § 4º, da Magna Carta. Inexistência de descumprimento de obrigação tributária acessória. Apelo a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) EC nº 113/21 e 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do acervo probatório exsurge que a autora é entidade educacional e cultural, sem fins lucrativos e que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional; logo, faz jus à imunidade a que alude o artigo 150, VI, “c”, da Magna Carta.



    Consoante o dispositivo constitucional referido no anterior parágrafo, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das entidades de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, com a restrição estatuída no § 4º, “in verbis”: “As vedações expressas no inciso VI, “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.



    Dentre as finalidades essenciais da demandante estão as mencionadas no artigo 5º de seu Estatuto Social (folhas 33).



    A prova pericial constatou preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional (folhas 2.002 a 2.054): não se apurou no período irregularidade na escrituração contábil da autora; distribuição de parcela do patrimônio ou da renda; tampouco sinal de que se não apliquem integralmente no país eventuais recursos auferidos com a prestação de serviços, com vistas à manutenção dos objetivos da entidade.



    [...]



    Ressalte-se também descabida a aplicação das multas, uma vez reconhecida a imunidade da autora. Não houve descumprimento de obrigação tributária acessória.



    Enfim, andou bem a sentença ao admitir a imunidade, nos termos do que a respeito dispõe a Constituição Federal. Emenda não se lhe pode fazer.



    Os valores a serem restituídos, observado o lustro previsto no artigo 168, cabeça, do Código Tributário Nacional, são apenas os que tenham os respectivos pagamentos comprovados na fase de cumprimento do acórdão (artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional) e devem observar o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao examinar o recurso especial 1.495.146/MG (tema 905), segundo a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (tema 905), acerca dos índices a serem adotados nos casos de condenação da Fazenda Pública, in verbis: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente